Tribunal: TJMT
Processo: 1031192-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031192-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), IVANI MARILIA DA SILVA - CPF: 483.415.411-49 (INTERESSADO), JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 403.311.306-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (EMBARGANTE), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (INTERESSADO), JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 403.311.306-10 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Embargos de declaração. Contradição entre fundamentação e ementa do acórdão
.
Erro material. Embargos acolhidos
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
contra
o acórdão
proferido no Embargos de Declaração em
Habeas Corpus
, visando sanar
o vício apontado.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à divergência entre a fundamentação e a ementa, e avaliar a necessidade de correção
dos vícios apontados.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade
ou
contradição, conforme disposto no art.
619 do CPP
.
Também são cabíveis para a correção de eventual erro material
.

4. Identificada
a existência de erro material e contradição entre a fundamentação do acórdão e a ementa
, imperiosa a
correção do
s
vício
s
, garantindo segurança jurídica e clareza no entendimento da decisão, sem implicar
, porém, no
reexame do mérito ou alteração do resultado
do primeiro aresto proferido.

5. Ao acolher o presente recurso d
e
embargos de declaração, retifica-se o acórdão embargado para conhecer dos embargos anteriormente opostos e rejeitá-los.

IV. Dispositivo
e tese

6
.
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
“
A contradição entre a fundamentação do voto condutor e a ementa do julgado enseja correção, com vistas à uniformidade e segurança jurídica da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1013871-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 4.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra
o acórdão

proferid
o por esta Terceira Câmara Criminal
no
Embargos de Declaração em
Habeas Corpus

n.
1031192-14.2024
.8.11.00
00
(Id
282836368
).

N
as razões recursais,

a Defesa sustenta que

“
a despeito do exame e da lógica conclusão final pelo desprovimento (rejeição) do referido recurso processual, no voto condutor, de forma colidente com a EMENTA representativa do julgado, constou a existência de deliberação pelo não conhecimento de embargos declaratórios
”
.

Assim, aponta a ocorrência de erro material na decisão embargada, requerendo a retificação para que
“conste no aresto a rejeição dos embargos declaratórios”

(Id
292680857
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025